Tribunal: TJMT
Processo: 1017151-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017151-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADA: LAVÍNIA LOHMANN CARRIJO (DEFENSORIA PÚBLICA)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por Lavínia Lohmann Carrijo, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos:
Concedo, em parte, a antecipação da tutela para fornecimento da fórmula de aminoácidos livres em favor da paciente, 12 latas ao mês, conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que a acometem, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.
Deverá a parte Autora comprovar, mensalmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ).
O Município de Cuiabá sustenta que o suplemento solicitado não é padronizado no elenco do CBAF (Componente básico de assistência farmacêutica), bem como não foi incluído na relação de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica, assim, não é incumbência da municipalidade a disponibilização do insumo vindicado nos autos originários, qual seja, a fórmula infantil NEOCATE.
Assevera, também, que, no caso dos autos, não houve a comprovação dos critérios e requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema n. 106, que dispõe sobre a obrigatoriedade do poder público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.
Por fim, defende que ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial, no caso licitação, adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de uma certa marca específica, sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido.
Neste contexto, requer a suspensão da decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá de folhas 45/46-V, e, ao final, que seja provido o presente Agravo de Instrumento, para o fim de cassar a decisão liminar agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Em que pese o alegado pelo Agravante, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido.
Explico melhor.
Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe todos os entes públicos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
Deste modo, havendo a comprovação da necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o insumo alimentar vindicado nos autos, no caso a fórmula infantil NEOCATE, qualquer ente público pode ser condenado à prestação deste tratamento de saúde requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face do Município de Cuiabá.
Outrossim, destaco que, no voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar.
Além disso, apesar da municipalidade aduzir que, ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial, no caso licitação, adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, verifico que o Juízo singular, na decisão agravada, consignou que pode ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor.
Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora